Tribunal: TJMT
Processo: 0008196-28.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008196-28.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão na Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[PAMELLA BERNOBIC DA SILVEIRA POQUIVIQUI - CPF: 002.435.611-56 (EMBARGADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), DJALMA RIBEIRO ROMEIRO - CPF: 790.728.441-49 (ADVOGADO), TULIO DE BARROS BOMFIM - CPF: 373.925.118-23 (ADVOGADO), CASSIANO LOURENCO SANCHES - CPF: 947.290.181-68 (ADVOGADO), ELIZANGELA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 551.717.291-15 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO CABRAL JUNIOR - CPF: 015.701.811-36 (ADVOGADO), ADEMAR SANTANA FRANCO - CPF: 445.783.936-15 (EMBARGANTE), ADEMAR SANTANA FRANCO - CPF: 445.783.936-15 (ADVOGADO), DARLUCE BARCELOS FRANCO - CPF: 496.635.691-15 (EMBARGANTE), HAROLDO DE MORAES JUNIOR - CPF: 667.448.811-91 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SCHMIDT - CPF: 839.891.539-00 (ADVOGADO), RODRIGO FARIA GARDIN - CPF: 838.297.841-04 (ADVOGADO), LOUISE FERNANDA DELFRATE SILVEIRA - CPF: 069.115.659-01 (ADVOGADO), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0008196-28.2015.8.11.0041

EMBARGANTE: ADEMAR SANTANA FRANCO, DARLUCE BARCELOS FRANCO

EMBARGADO: PAMELLA BERNOBIC DA SILVEIRA POQUIVIQUI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
– INEXISTÊNCIA – INADMISSÍVEL INTENÇÃO DE MODIFICAR O ACÓRDÃO –
PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificadas a omissão e a contradição alegadas, mas sim o propósito de rediscutir o mérito, e quando declaradamente utilizados com a finalidade de prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias superiores.

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
(EDcl no MS 21.315/DF).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0008196-28.2015.8.11.0041

EMBARGANTE: ADEMAR SANTANA FRANCO, DARLUCE BARCELOS FRANCO

EMBARGADO: PAMELLA BERNOBIC DA SILVEIRA POQUIVIQUI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que negou provimento à Apelação.

Os embargantes
pedem a compreensão no sentido de que estes declaratórios perseguem o prequestionamento de matérias preexistente, que devem integrar a sentença embargada.

Aduzem que a nulidade do título de propriedade que embasa o pedido de imissão na posse não foi apreciada.

Alegam que a suspensão do feito devia de ser prorrogada uma vez que o resultado da lide que tramita na Justiça Federal influenciará no seu julgamento.

Ressaltam que o imóvel não foi adquirido pela embargada diretamente da CEF, e que comprador e vendedor sabiam que lá havia moradores de longa data, e portanto trata-se de negócio jurídico simulado. Acrescentam, que o contrato entre Gonçalo e João Batista ainda está vigente e, por consequência, o de João Batista com eles também.

Em caso de não provimento, pleiteiam que seja consignada na decisão a impossibilidade de cumprimento provisório da sentença.

Contrarrazões no ID n. 49880452.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0008196-28.2015.8.11.0041

EMBARGANTE: ADEMAR SANTANA FRANCO, DARLUCE BARCELOS FRANCO

EMBARGADO: PAMELLA BERNOBIC DA SILVEIRA POQUIVIQUI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Os embargantes afirmam que o aresto apresenta contradições e omissões, mas não especificam onde exatamente residiriam esses vícios, o que já seria suficiente para o não conhecimento dos Embargos.

Além disso, a existência de suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos seus elementos estruturais, verificando-se a congruência entre as premissas internas que o embasam e a sua conclusão.

Confira-se a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que não ocorre na espécie. 2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(EDcl no AgInt no AREsp 1107845/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) – (...) 2. A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, por exemplo, com a prova dos autos, nem a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida. (...).
(EDcl no AgRg no AREsp 539.673/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018).

Ademais, no acórdão ficou assim consignado:

Quanto ao mérito, a apelada ajuizou a Ação sob o fundamento de ter adquirido o imóvel por Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Residencial, Mútuo com Obrigações, Cancelamento do Registro de Ônus e Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia – Carta de Crédito com Recursos do SBPE – Sistema Financeiro da Habitação – SFH, e que, para sua surpresa, constatou que os apelantes ali residiam sem nunca terem sido proprietários.

Em breve síntese, constata-se a seguinte ordem de acontecimentos. O pai da apelada comprou o imóvel em 18-12-1989 por Contrato de Mútuo celebrado com a CEF, pelo Sistema Financeiro da Habitação (SFH).

Em 24-4-2000 cedeu os direitos imobiliários para João Batista de Souza (mediante outorga de procuração e Instrumento Particular), e este, em 15-6- 2007, também os cedeu para os ora apelantes.

Entre 2007 e 2010, os cessionários ficaram inadimplentes com as parcelas da CEF; com isso, o pai da apelada propôs Rescisão de Contrato em 11-2-2008, porém extinta sem exame do mérito, e em 16-9-2010 o vendeu para a filha, com anuência da CEF.

Esta, em razão desse Contrato, propôs a presente demanda para obter a imissão na posse uma vez que os apelantes se recusam a desocupar o local.

Já estes argumentam que ela adquiriu diretamente de seu genitor, e não em leilão da CEF, e ambos (pai e filha) sabiam que eles (apelantes) moravam ali (pois compraram de João Batista). Entendem, por conseguinte, que se trata de venda simulada.

Os próprios apelantes decidiram judicializar a questão na esfera federal e, dessa maneira, como o Contrato que pretendiam anular foi declarado válido, até porque teve a anuência da CEF, necessário reconhecer que é ela quem consta como proprietária no RI, principalmente por se cuidar de Ação petitória.

Tendo sido declarada na sentença a eficácia do contrato entre a apelada e o seu pai, automaticamente fica rescindido o compromisso de compra e venda firmado pelo antigo cessionário e os apelantes e a partir daquele momento, senão por outros motivos, já estaria autorizada a imissão na posse.

Os outros motivos são os fatos incontroversos de que os apelantes estavam inadimplentes com as parcelas devidas desde o ano de 2003 e que nunca providenciaram o registro ou a anuência do credor hipotecário.

Pelo exposto, a apelada faz jus à imissão na posse, especialmente em decorrência do registro da compra e venda em Cartório, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil.

Como visto, também não houve omissão. É evidente o mero inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios.

Aliás, mesmo após o novo CPC, o STJ manteve a orientação de que o julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos feitos pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Para ilustrar:

PROCESSUAL

CIVIL.

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO.

INDEFERIMENTO

DA

INICIAL.

OMISSÃO,

CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1.

Os

embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se

a

suprir

omissão,

afastar

obscuridade,

eliminar contradição

ou

corrigir

erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2.

O

julgador

não

está

obrigado a responder a todas as questões suscitadas

pelas

partes,

quando

já

tenha

encontrado

motivo suficiente

para

proferir a decisão.

A prescrição trazida pelo art. 489

do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar

as

questões

capazes

de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 5. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Conv. TRF 3a Região), 1a Seção, julg. 08/06/2016, DJe 15/06/2016)
.

E ainda que para fins de prequestionamento, deve necessariamente estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

O artigo 1.025 do CPC encerra de vez a discussão ao estabelecer:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Sobre o pedido de efeito suspensivo, cumpre apenas destacar que a via eleita é desprovida de tal efeito, sendo descabida sua concessão, sobretudo diante da inexistência de situação excepcionalíssima que justifique decidir de modo diverso.

Posto isso, não constatada nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020